Tribunal: TJBA
Processo: 8146745-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146745-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS ICARO BISPO SANTANA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1198 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA TESE POSTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO APELO. - A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade e de comprovante de residência em nome próprio, com fundamento no Tema 1198 do STJ, deve estar lastreada em motivação idônea e circunstancial, apta a demonstrar a presença de indícios concretos de litigância predatória. - Proferida a sentença em momento anterior à consolidação do referido precedente qualificado, e inexistindo fundamentação individualizada que justifique a medida excepcional adotada, impõe-se a cassação dos efeitos do decisum, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. - Provimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8146745-52.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MATHEUS ICARO BISPO SANTANA e, como apelado, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora